Tribunal: STF
Processo: RHC 194762
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Supressão de instância. Reexame de fatos e provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz André da Silva Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 537.460/PR (evento 1, fls. 116-8).
    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal) (evento 1, fls. 38-48). 
    Extraio do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TESE DE QUE O CONDENADO SÓ TERIA UTILIZADO UMA FACA NA AÇÃO CRIMINOSA NÃO PODE SER APRECIADA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravamento da pena-base foi sobejamente fundamentado na consideração desfavorável dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime – pelo fato de ‘acusado ter se valido de arma branca (duas facas) como meio de provocar grave ameaça às vítimas’. 
    2. Por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de que a valoração negativa das circunstâncias do crime seria inidônea, pois o Agravante estaria portando apenas uma faca e a outra estaria na posse do corréu, já que essa insurgência não foi arguida na inicial do writ. Ademais, o acolhimento da tese exige desconstituir situação fática expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que é inadimissível em sede de habeas corpus. 
    3. Agravo regimental não conhecido”.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidôneos os fundamentos para aumentar a pena-base do Paciente pela negativação das circunstâncias do crime. Sustenta que o fato de estar portando apenas uma faca desautoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. Requer, na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação excepcional de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ratificando as decisões anteriores, destacou que “O agravamento da pena-base foi sobejamente fundamentado na consideração desfavorável dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime – pelo fato de ‘acusado ter se valido de arma branca (duas facas) como meio de provocar grave ameaça às vítimas’”. 
    Nessa linha, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena” (RHC 176.359, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 10.10.2019). Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RHC 187.682, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 179.064, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 175.510, Rel. Min. Luiz Fux).
    Enfatizou, ainda, a Corte Superior que o “Por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de que a valoração negativa das circunstâncias do crime seria inidônea, pois o Agravante estaria portando apenas uma faca e a outra estaria na posse do corréu, já que essa insurgência não foi arguida na inicial do writ. Ademais, o acolhimento da tese exige desconstituir situação fática expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que é inadimissível em sede de habeas corpus”.
    Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese trazida aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Além disso, na esteira do ato hostilizado, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao título condenatório, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora